Tribunal: STF
Processo: Rcl 54574
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Juliana de Carvalho Mendes Vieira, em face de ato praticado pelo Juízo da 6ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí, nos autos do Processo 1010638-74.2019.4.01.4000. 



    Na petição inicial, a reclamante informa que ingressou, na origem, com ação revisional dos índices de correção monetária dos saldos de sua conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



    Relata, ainda, que “(...) o juízo reclamado julgou improcedente os pedidos iniciais sem, contudo, se atentar sobre o sobrestamento do feito em virtude da ADI n. 5090/DF, conforme Sentença que ora se anexa. Neste STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, trata deste exato tema -- inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS”. (eDOC 1, p. 2)



    Sustenta, nesses termos, ter havido ofensa ao decidido no julgamento da medida cautelar deferida nos autos da ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, ao final, seja julgado procedente o pedido, com a cassação da decisão reclamada e a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da mencionada ação direta de inconstitucionalidade.



    Em 25/7/2022, deferi a medida liminar para determinar a suspensão do processo na origem. (eDOC 9)



    Citada, a Caixa Econômica Federal - CEF, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação. (eDOC 13)



    A autoridade reclamada não prestou informações. (eDOC 21)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido.



    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada pelos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em suma, ter havido violação ao decidido pelo STF no julgamento da ADI 5.090-MC. 



    Com razão o reclamante.



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou-se o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Na hipótese, verifico que o Juízo reclamado proferiu sentença nos seguintes termos:



    Trata-se de ação pelo rito dos juizados especiais federais na qual a parte autora pede a substituição da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 



    (...)



    No caso dos autos, incabível a manutenção da suspensão do processo, razão pela qual o julgamento da demanda é medida de rigor, por dois motivos. 



    Primeiro, quando determinada a suspensão dos processos em curso versando sobre a rentabilidade do FGTS, notadamente a substituição da TR por outro índice, o STF levantou como argumentos principais a apreciação da matéria pela Corte Suprema, podendo divergir do entendimento do STJ (tema 731), assim como a proximidade do julgamento da ADI 5090 (quando proferida a suspensão, em 06/09/2019, a ação direta esta pautada para 12/12/2019). Nesse sentido, passados mais de dois anos sem o julgamento da ação direta, entendo que o fundamento da decisão que determinou a suspensão dos processos não mais subsiste. 



    Segundo, e mais relevante argumento, o STF, por unanimidade, no tema 1112, firmou entendimento acerca da natureza jurídica estatutária do FGTS, declarando a constitucionalidade da TR como índice de correção do saldo das contas vinculadas.



    Bem por isso, estando a matéria pacificada na Suprema Corte em precedente vinculante, não há mais qualquer sentido lógico na manutenção da suspensão dos processos que versem sobre a TR como índice de correção das contas vinculadas do FGTS.



    Sendo esse o contexto, determino a continuidade deste processo. 



    (...)



    Bem por isso, no caso dos autos, verifico que o pedido de substituição da TR como índice de correção monetária do FGTS não encontra guarida nas teses firmadas pelo STJ (tema 731) e pelo STF (tema 1112), razão pela qual rejeito o pedido formulado na inicial. 



    (…)



    ANTE O EXPOSTO, REJEITO o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com esteio no artigo 487, I, do CPC”. (eDOC 6, p. 1-5; grifei)



    Ora, o descumprimento de decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Assim, entendo que o Juízo reclamado contrariou a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso nos autos da ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 1010638-74.2019.4.01.4000, em trâmite na 6ª 6ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí, até o julgamento definitivo da ADI 5090/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente